Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-90.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência – Alegação de ausência de informações claras e demonstrativo evolutivo do débito – Rejeição – Ré que confessa a inadimplência – Faturas de cartão de crédito que são suficientes para comprovar o débito – Cláusulas abusivas – Alegação genérica que não serve para desconstituir o direito do autor – Ônus da ré descumprido – Art.

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência – Alegação de ausência de informações claras e demonstrativo evolutivo do débito – Rejeição – Ré que confessa a inadimplência – Faturas de cartão de crédito que são suficientes para comprovar o débito – Cláusulas abusivas – Alegação genérica que não serve para desconstituir o direito do autor – Ônus da ré descumprido – Art. 373, II do CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.